Tribunal: CARF
Processo: 11080.728389/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728389/2017-81
ACÓRDÃO
3302-014.652 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGREX DO BRASIL S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 11/12/2013
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da tese firmada, em sede de repercussão geral, na ocasião do
julgamento RE no 796939/RS, é inconstitucional a multa isolada prevista
em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.652 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728389/2017-81
2
Participaram da sessão de julgamento os Mario Sergio Martinez Piccini, Marina
Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 108-020.081 (fls.
35/48), proferido pela da 31a Turma da DRJ08, por unanimidade de votos, julgar improcedente
apresentada em oposição ao Auto de Infração lavrado para a cobrança de multa por compensação
não homologada, nos termos do art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996.
Em sua Impugnação (fls. 10/27), a contribuinte sustenta a inconstitucionalidade do
§17, do art. 74, da Lei no 9.430/1996 e a necessidade de suspensão da autuação, nos termos do
§18, do mesmo dispositivo de lei.
A DRJ, ao analisar a referida Impugnação, decidiu que:
 inexiste base legal para o sobrestamento do processo administrativo;
 nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN, a atividade administrativa do
lançamento é vinculada e, portanto, obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não podendo, assim, abarcar qualquer juízo sobre
inconstitucionalidade de lei.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 56/74), reiterando
os mesmos argumentos trazidos em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado
para a cobrança de multa por compensação não homologada, nos termos do art. 74, §17, da Lei no
9.430/1996.
Sobre o tema, sobreveio recentemente tese firmada no âmbito do julgamento do
RE n.o 796.939/RS, em sede de repercussão geral, no sentido de que “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.”. O referido acórdão restou assim ementado:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.652 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728389/2017-81
3
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF.
Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se
alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito
objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao
princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-2023
PUBLIC 23-05-2023)
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.652 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728389/2017-81
4
Tendo o trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023, nos termos do art. 99 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recurso Fiscais (RICARF), o referido julgado é de
observância obrigatória e deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para determinar o
cancelamento do Auto de Infração, nos termos do entendimento do STF fixado no julgamento do
RE n.o 796.939/RS.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 78
DF CARF MF
Original